Tribunal: TJDFT
Processo: 0705604-06.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705604-06.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: IVONETE COSTA MOREIRA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Antes de prosseguir no julgamento dos Embargos de Declaração, diga o Distrito Federal quando a servidora IVONETE COSTA MOREIRA foi incorporada ao quadro de servidores do ente público, após o Decreto de extinção da antiga Fundação de Educação. Prazo: 10 (dez) dias, considerada a dobra legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator